Tribunal: TJMT
Processo: 0008784-21.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008784-21.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIRCEU DE MORAES MARQUES - CPF: 012.677.861-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON DE MORAES MARQUES - CPF: 870.699.621-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 15,
CAPUT
DA LEI N.º 10.826/03 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS EM JUÍZO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio de depoimentos extrajudiciais devidamente ratificados em juízo, nos moldes preestabelecidos no art. 155 do Código de Processo Penal.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DIRCEU DE MORAES MARQUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIRCEU DE MORAES MARQUES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 0008784-21.2016.8.11.0002 - Código 443909, em que extinta a punibilidade do réu em relação ao delito de ameaça, haja vista a prescrição da pretensão punitiva, restando, lado outro, condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 15,
caput
da Lei n.º 10.826/03.

Nas razões recursais de ID 84868649 - Págs. 60/77, o recorrente almeja
a absolvição

com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal
e no aforismo
in dubio pro reo
,
com destaque à negativa de autoria mencionada em juízo e à ausência de outros elementos judiciais aptos a credenciar o desfecho condenatório.

Em contrarrazões vistas no ID 84868649 - Págs. 83/92, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja desprovido o apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 86648981, opinou pelo
não provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Limitando-se a narrar o fato ilícito atinente à irresignação, verte da denúncia que, na madrugada do dia
03/10/2015
, na residência localizada na Rua 31, bairro Jardim Novo Niterói, na Comarca de Várzea Grande-MT, o recorrente
DIRCEU DE MORAES MARQUES

efetuou diversos disparos de arma de fogo
contra o imóvel pertencente à vítima
Adilson de Moraes Marques
, sucedidos de ameaças de mortes em seu desfavor.

Ressai da exordial acusatória que os envolvidos na conduta ilícita são irmãos e, na tarde do dia anterior ao fato, envolveram-se em severa discussão, durante a qual o recorrente externou ameaças de morte à vítima, a tornar necessária a intervenção dos familiares presentes na cena.

Ainda segundo a narrativa do órgão acusatório, o recorrente não se conformou com o desfecho do imbróglio, razão pela qual retornou à residência do irmão durante a madrugada para insistir nas ameaças de mortes, golpeando a janela do quarto do ofendido. Ademais, inconformado com a inércia da vítima em atender-lhe, efetuou disparos de arma de fogo contra o imóvel, reiterando que a mataria de qualquer forma, tendo a contenda se encerrado com nova intervenção dos parentes residentes nas proximidades daquele logradouro.

Diante desse fato,
DIRCEU DE MORAES MARQUES
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 15,
caput
da Lei n.º 10.826/2003
, contexto este em que ora exsurge inconformado nos termos relatados.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 84868648 - Pág. 8), do laudo pericial (ID 84868648 - Pág. 13), do relatório policial (ID 84868648 - Pág. 41/48) e da prova oral colhida na Delegacia de Polícia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, a despeito da i. Defesa sustentar a ausência de provas para ampará-la, com especial menção aos relatos do réu
DIRCEU DE MORAES MARQUES
em juízo, nos quais negou a prática da infração penal,
dessume-se dos autos elementos aptos para incriminá-lo
, descabendo aventar a sua absolvição.

Com efeito, a testemunha
Luzenil de Morais Marques
asseverou
extrajudicialmente
que ouviu dois disparos de arma de fogo ocorridos na residência da vítima, assim como
identificou ser o ora recorrente o responsável pelo fato após ouvir o timbre de voz vindo daquele imóvel
.
E, por oportuno, acrescentou que, após o segundo disparo,
“viu que o Dirceu estava saindo dos fundos da casa do Adilson indo em direção à frente”
.
(ID 84868648 - Pág. 28).

Na mesma ocasião, a informante
Júlia de Morais e Silva
corroborou a narrativa da genitora, mencionando ter sido a responsável por comparecer ao imóvel do tio
Odil
e pedir a sua intervenção no fato ilícito,
visto que o primeiro disparo de arma de fogo já havia ocorrido.

Mencionou que, durante o trajeto efetuado,
ouviu a voz do recorrente
,
também seu tio, determinando à vítima a abertura da porta a fim de que resolvessem a celeuma existente entre eles; rememorando, ademais, que
“ao se aproximar da casa de tio Odil, viu o veículo do seu tio Dirceu, ora suspeito, passando pela declarante”
(ID 84868648 - Pág. 32).

Ao revés do sustentado pela i. Defesa, tais elementos ressaíram confirmados durante a audiência de instrução e julgamento, visto que
Júlia de Morais e Silva

ratificou ter ouvido os disparos de arma de fogo
, assim como narrou a sua presteza em se dirigir à residência de um familiar para pleitear ajuda àquele que sofria ataque, podendo-se justificar a sua tentativa de se eximir de maiores elucidações quanto ao fato em razão do estreito relacionamento com os envolvidos, ambos seus tios; de ser conhecedora de que a “rixa” (sic) existente entre eles remonta há muitos anos; e por existirem evidências de que o réu ameaçou a sua família caso auxiliassem na elucidação do crime.

Lado outro, a depoente delineou em juízo o caráter da vítima que, na sua intelecção, seria incapaz de atribuir ao irmão, ora recorrente, fatos inverídicos e/ou de forma tendenciosa com o fito de incriminar injustificadamente um inocente, ainda que fosse o seu rival (Relatório de Mídias de ID 84868650).

Em sendo assim, os relatos prestados pelo ofendido mostram-se de suma importância para formação da convicção do julgador, em razão do fato ter sido cometido na clandestinidade e igualmente por sua atuação ter se mostrado harmônica em ambas as fases processuais, assim como convergente com demais elementos probatórios.

Nesse viés,
Adilson de Moraes Marques
rememorou que o irmão, ora recorrente, compareceu durante a madrugada na sua residência e, nessa oportunidade, exerceu atos de violência contra a janela do seu quarto, pressionando-a com as mãos e arremessando pedras.

Supervenientemente a isso, o recorrente
efetuou dois disparos de arma de fogo

contra o imóvel
, sucedidos de reverbérios de morte e de atos de violência contra a porta a fim de que pudesse adentrar a morada; acentuando, outrossim, que a sua irmã e a sua sobrinha passaram a gritar com o ora recorrente, ordenando o término daquela violência, cujo êxito se alcançou, pois ele foi embora do local sem concretizar as suas ameaças.

Pontuou, outrossim, que a despeito do crime ter se encerrado sem maiores consequências, a vida dos envolvidos no fato
“se tornou um pesadelo”
(sic), uma vez que o réu realizava rondas no logradouro e ameaçava de morte os familiares que testemunharam a conduta ilícita acaso o incriminassem p
erante as autoridades competentes.
(ID 84868648 - Pág. 10; ID 84868648 - Págs. 24/25; Relatório de Mídia de ID 84868650).

Nesse contexto, carecem dúvidas quanto à autoria delitiva atribuída ao ora recorrente, que foi satisfatoriamente demonstrada por meio
d
a somatória dos relatos extrajudiciais àqueles colhidos em juízo
, os quais demonstraram o estreito laço familiar existente entre os envolvidos e as testemunhas, permissivo para que lograssem reconhecer o timbre de

voz do agente, assim como revelaram a proximidade das residências pertencentes aos demais irmãos envolvidos, que os possibilitaram comparecer com agilidade na cena delituosa; pedir a cessação do ato; perceber que os disparos decorreram do entrevero preexistente naquele núcleo; e visualizar o momento em que o infrator empreendeu evasão do logradouro.

Em situação semelhante, este eg. Tribunal de Justiça manteve o édito condenatório, consoante se vê do aresto a seguir colacionado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSOBILIDADE – TESTEMUNHOS EM JUIZO – CONFISSÃO NA FASE DO CONTRADITÓRIO CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação no crime de disparo de arma de fogo,
quando comprovada a existência de prova suficiente da autoria delitiva na conduta prevista no art. 15 da lei 10.826/03, amparado nos testemunhos colhidos durante a instrução criminal,
inclusive na própria confissão do réu na fase judicial”.
(N.U 0008674-30.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) – Destaquei.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se, pois, o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DIRCEU DE MORAES MARQUES
permanecendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 0008784-21.2016.8.11.0002 - Código 443909.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021